Tribunal: TJMT
Processo: 1003207-29.2023.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003207-29.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSINETE DIMAS SANTOS - CPF: 863.286.381-91 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS. REVISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato Bancário, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC. A apelante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, aponta a cumulação de comissão de permanência com outros encargos durante o período de inadimplência e pleiteia a restituição do indébito em dobro. A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se os juros remuneratórios pactuados configuram abusividade em relação à taxa média de mercado;

(
ii
) verificar se houve cumulação indevida de encargos no período de inadimplência;

(
iii
) estabelecer os parâmetros para a restituição de valores eventualmente pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros pela Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF, mas o STJ admite a revisão de taxas em situações excepcionais, com base no art. 51, §1o, do CDC, quando demonstrada a discrepância significativa em relação à taxa média de mercado. No caso concreto, a taxa de 19% ao mês supera em muito a taxa média de mercado de 6,38% mensal, configurando abusividade e exigindo revisão contratual.

Sobre os encargos de inadimplência, a Súmula 296 do STJ veda a cumulação de comissão de permanência com outros encargos. No contrato, contudo, não há previsão de comissão de permanência, estando pactuados apenas juros moratórios, multa e juros remuneratórios, o que torna legítimos os encargos estipulados.

A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS), com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, admitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Provido.

Tese de julgamento
:

Os juros remuneratórios em contratos bancários devem ser limitados à taxa média de mercado quando demonstrada significativa discrepância, caracterizando abuso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

É legítima a cobrança dos encargos de inadimplência pactuados, desde que ausente à cumulação indevida com comissão de permanência.

A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, com correção monetária e juros de mora, admitida a compensação com débitos do mesmo contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 51, §1o; CPC,
arts
. 86 e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 21.06.2021; STJ,
AREsp
1.772.689/RS; STJ,
AgRg
no
AREsp
357.081/RS.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Revisional de Contrato Bancário
julgada improcedente,
com condenação da
autor
a
a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
10
% sobre o valor
atualizado
da
causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A
apelante
a
firma que a taxa de juros p
revista no Contrato é excessiva
.

Relata que no período de inadimplência há cumulação de comissão de permanência com outros encargos, o que é vedado.

Pede a restituição do indébito
de forma dobrada
.

Nas contrarrazões, a apelada
pugna pelo não provimento do Recurso (I
D.
257256849
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Juros R
emuneratórios

Sobre
os
juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto, os juros utilizados pela instituição financeira foram de
19% ao mês, enquanto a taxa média de mercado no período foi de
6,38
%
mensal,
o que evidencia o abuso.

Logo, é necessária a revisão
,
cujo recálculo da dívida deverá ser apurado em cumprimento de sentença.

Havendo saldo em favor da apelante entre o valor cobrado e o adimplido, deverá ser restituído na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1%
a.m
a contar da citação, permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto
”
.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Encargos de Inadimplência

Quanto aos encargos de inadimplência, a Súmula 296 do STJ enuncia que
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”
.

Na avença ora em discussão, a cláusula
“
V.1 INADIMPLEMENTO
”
prevê juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.

Como visto, não foi pactuada comissão de permanência. Posto isso, não havendo a cumulação indevida de encargos, devem permanecer os pactuados.

Restituição do I
ndébito

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (AgRg no AREsp 357.081/RS).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para
fixar os juros em
6,38
%

ao mês
no c
ontrato, recalculando-se a dívida conforme os termos da decisão. Havendo saldo em favor da apelante entre o valor cobrado e o adimplido, deverá ser restituído na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1%
ao mês
a
partir
da citação, permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação à autora com amparo no art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025